Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-79.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001653-79.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESLEY RESPLANDE PEREIRA (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH - CPF: 067.889.381-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 062.527.091-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH - CPF: 067.889.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RESPLANDE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLON FERNANDO PINTO SANTOS - CPF: 082.520.161-62 (VÍTIMA), RODRIGO PINTO SANTOS (VÍTIMA), WESLEY RESPLANDE PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 062.527.091-66 (APELADO), WESLEY RESPLANDE PEREIRA (APELADO), JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH - CPF: 067.889.381-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO TERCEIRO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - VEREDITO CONDENATÓRIO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CULPABILIDADE, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS E FRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM 1/6 (UM SEXTO) - PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DAS PENAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS/APELANTES - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

E QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS/APELANTES DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
,
CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO SERIA CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS NÃO DEMONSTRADAS - PEDIDO DO TERCEIRO APELANTE DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO -
PRELIMINAR
- NULIDADE

- OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
- PRODUÇÃO DE PROVA NÃO DEDUZIDO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – PRECLUSÃO -
REJEITADA -
PRELIMINAR
- NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGATIVA DE OITIVA DO PERITO DURANTE O JULGAMENTO POPULAR - SESSÃO DE JULGAMENTO - DESISTÊNCIA DAS TESTEMUNHAS FALTANTES HOMOLOGADA - NULIDADE NÃO SUSCITADA - PRECLUSÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO - REJEITADA -
MÉRITO
-
APELANTES CONCORRERAM PARA A PRÁTICA DOS HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -

CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA
- CONDENAÇÕES MANTIDAS -
QUALIFICADORAS - MOTIVO TORPE - VINGANÇA E CIÚME -
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
- VÍTIMAS DESARMADAS - MOMENTO DE DESATENÇÃO [INTERIOR DA RESIDÊNCIA] - DISPAROS DE ARMA DE FOGO - REAÇÃO DIFICULTADA - PLEITOS DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA
- DOSIMETRIAS -
FATO EXCLUSIVAMENTE PRATICADO PELO APELADO NÃO INDICADO - QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
-
DEPRECIAÇÕES DA
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - IMPERTINÊNCIA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - GRAU DE RELEVÂNCIA CAUSAL DA AÇÃO DO RÉU
-

FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PRESERVADA - TERCEIRO APELANTE - CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO NÃO INDICADAS - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA - PENA REDIMENSIONADA - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES DESPROVIDOS

E DO TERCEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE
PARA READEQUAR A PENA
.

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri,

ao apresentar resposta à acusação
, “a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3º do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC nº 77.091/CE).

O
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA; TJMT, AP, NU 0035922-03.2017.8.11.0042).

Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária
“a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica”
(STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP).

O c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC nº 125.373/RS).

N
ão se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença

(TJMT, AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040).

Não “
fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença que acolhe a qualificadora do
motivo

torpe
, diante das evidências de que o
homicídio
foi praticado por
vingança
”
(TJMT, AP NU 0002564-52.2014.8.11.0042).

Se a
dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos agentes, demonstra que as vítimas foram atingidas de maneira inesperada, o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092).

Se os jurados não reconheceram a qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I) para o apelado e não foi indicado qualquer fato que tenha sido exclusivamente praticado por ele, a fim de agravar a sua pena-base, afigura-se impertinente as depreciações da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime (CP, art. 580).

A
“a teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros”
(STJ, AgRg no HC nº 790.642/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -19.4.2023).

A
“eleição da fração de diminuição de pena pela participação de menor importância deve se guiar pelo grau de relevância causal da ação do réu, devendo a pena ser reduzida à razão máxima quanto menos relevante for a participação
” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0079.10.060789-8/003).

Se na data dos homicídios consumado e tentado o apelante não registrava condenação definitiva por fato anterior, a reincidência não se encontra caracterizada, a ensejar o afastamento aa agravante (CP, art. 61, I).

A
“pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0001653-79.2019.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH

WESLEY RESPLANDE PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JEDERSON DA SILVA TRAMPUSH

JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, JEDERSON DA SILVA TRAMPUSH e WESLEY RESPLANDE PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0001653-79.2019.8.11.0037 - Código 223732), que condenou JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Rodrigo Pinto Santos] e tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Maylon Fernando Pinto Santos] a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, §1º, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, § 1º, todos do CP -, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Rodrigo Pinto Santos] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Maylon Fernando Pinto Santos] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - 121, § 2º, I e IV, cc. art. 29, §1º, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, §1º, todos do CP -, e

WESLEY RESPLANDE PEREIRA por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Rodrigo Pinto Santos] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Maylon Fernando Pinto Santos] a 26 (vinte e seis anos) e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 165208312 – fls. 1.435/1.442).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que: 1) a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime seriam desfavoráveis em relação a JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES e JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH; 2) a fração da participação de menor importância deveria ser fixada em 1/6 (um sexto).

Requer o provimento para que sejam aumentadas as penas dos apelados JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES e JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH (ID 165208330).

JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES e JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH alegam que: 1)

a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos porque não teriam praticado
“qualquer ato executório”
; 2) as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pedem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento (ID 165208321).

Prequestionam o art. 102, III, e art. 105, III, ‘a’ e ‘c’, ambos da CF, Súmula 211 do STJ e Súmula 282 do STF (ID 165208321).

WESLEY RESPLANDE PEREIRA suscita nulidade: a) do processo com fundamento em
“ofensa ao contraditório e ampla defesa”
por não ter sido requisitadas

as imagens das câmeras de segurança da Igreja Nossa Senhora da Salete; b) do julgamento por cerceamento de defesa por ser
“negada”
a audição do perito no julgamento popular. No mérito, sustenta que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos, pois não está demonstrado seu envolvimento nos crimes; 2) as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas não estariam demonstradas.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 165208319).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 165208319).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE, WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 165208331).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“provimento do recurso manejado pelo Ministério Público Estadual e desprovimento dos recursos interpostos por WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 169743682).

É o relatório.

Sobre o pedido liberdade processual deduzido pelo apelante WESLEY RESPLANDE PEREIRA, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade dos crimes – envolvimento dos apelantes
WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES
, juntamente com os adolescentes
Arthur de Oliveira Melo e Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales, no
assassinato da vítima Rodrigo Pinto Santos
e tentativa de assassinato da vítima
Maylon Fernando Pinto Santos
, que foram atingidos por vários disparos de arma de fogo dentro de sua residência, em horário de descanso.

A forma de execução dos homicídios consumado e tentado [concurso de agentes; tiros em regiões letais; motivação torpe; emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] constitui fundamento idôneo para a constrição preventiva (STJ, HC nº 413.427/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.10.2017; HC nº 387.366/SC – Relator:

Min. Felix Fischer – 12.5.2017; AgRg no HC nº 712.234/TO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.5.2022; AgRg no HC nº 748.113/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2022).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021; AgRg no HC 713.344/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.”
(Ap nº 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)

No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.

Assim sendo, a custódia preventiva deve ser preservada.

Com essas considerações,
INDEFERE-SE
o pedido incidental.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do processo por ofensa ao contraditório e ampla defesa por
“ausência das imagens do circuito de câmera da Igreja Nossa Senhora da Salete”
.

Consta que os homicídios [consumado e tentado] contra as vítimas
Maylon Fernando Pinto Santos e
Rodrigo Pinto Santos
ocorreram no dia 13.3.2019, por volta das 22h (
I
D 74377092).

Em 9.4.2019, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia em face dos apelados/apelantes por
homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Rodrigo Pinto Santos] e tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Maylon Fernando Pinto Santos],
a qual foi recebida em 15.4.2019 (ID 74377087 – fls. 169).

Na defesa preliminar, apresentada em 10.5.2019, o apelante, representado pelo advogado Claudemir Romeu de Lima [OAB/MT nº 20.072], não pediu a reaquisição das imagens das câmeras de segurança da Igreja Nossa Senhora da Selete (ID 74377088 - fls. 176/187).

A 1ª Promotoria Criminal de Primavera do Leste aditou a inicial acusatória [em 20.8.2019] para imputar aos apelados/apelantes o delito de organização criminosa (ID 74377092 – fls. 295/298).

A Defesa do apelante informou não ter nada a requerer e pugnou pelo prosseguimento do feito (ID 74377100 – fls. 702).

Na audiência de instrução, realizada nos dias 14.8.2019, 29.1.2020 e 19.2.2020, a Defesa não pediu a realização de diligência tampouco se insurgiu contra o encerramento da instrução (ID 74377091 - fls. 262; ID 74377101 - fls. 751 e 758).

Na sessão de julgamento realizada em 31.3.2022, o apelante estava representado por seu advogado Claudemir Romeu de Lima [OAB/MT nº 20.072], o qual sustentou
“a tese de negativa de autoria”
do apelante nos crimes, conforme Ata de Julgamento (ID 165208310 – fls. 1.415), sem suscitar qualquer nulidade.

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri,

ao apresentar resposta à acusação
, “a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3º do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC nº 77.091/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2017).

Nesse quadro, o pleito de produção de prova não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operando-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3º).

Logo, a ausência das imagens de segurança da Igreja Nossa Senhora da Salete não enseja nulidade do processo.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do julgamento por cerceamento de defesa por ser
“negada”
a audição do perito durante o julgamento popular.

Vejamos.

A Defesa do apelante, na fase do art. 422 do CPP, arrolou as mesmas testemunhas do Ministério Público, indicou outras testemunhas [Leila Souza do Nascimento, Jhennifer da Silva Pereira e Mauri Felismino Alves] para serem ouvidas na sessão de julgamento e requereu a intimação do
“
perito técnico responsável pelo acompanhamento das ‘tornozeleiras’ eletrônicas, capaz de fornecer informações seguras quanto a movimentação e uso do equipamento eletrônico, sendo indispensável seu comparecimento”
(ID 165208255 – fls. 1047/1048).

Na sessão de julgamento [em 31.3.2022], após a realização do pregão
“das partes e testemunhas”
, a “
Promotora de Justiça requereu a substituição da testemunha Ivonete Fernandes pela vitima Maylon, pedido com o qual as partes não se opuseram. Em seguida,
as partes desistiram das testemunhas faltantes
, sendo o pedido de substituição deferido,
bem como homologada a desistência pelo MM
. Juiz. Após, constatou-se a presença física das pessoas supra dominadas, das testemunhas Gustvao Junior, Vanusa Fernandes, Geisebel Fernandes Pereira, virtual dos réus e das testemunhas Marlon Ueder Belloni Cezarino, Márcio Mario França de Camargo, Patrick Wagner, Marcos Roberto Spengler, Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales e Arthur de Oliveira Melo
” (ID 165208310 – fls. 1.415).

O apelante estava representado por advogado durante a sessão de julgamento e não suscitou qualquer nulidade desse ato, tampouco discordou com a homologação da desistência das testemunhas faltantes.

Com efeito, o
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP, NU 0035922-03.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021.

Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária
“a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica”
(STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 29.11.2022).

Ademais, a Defesa não aponta qualquer prejuízo inerente a oitiva do
perito responsável pelo acompanhamento das tornozeleiras eletrônicas
, tampouco indica quais fatos pretendia que fossem esclarecidos por ele naquela oportunidade.

Outrossim, o c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC nº 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade por cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 13 de março de 2019, por volta das 22h00min, na Rua São Sebastião, n° 103, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com os adolescentes ARTHUR DE OLIVEIRA MELO, vulgo ‘ARTHURZINHO’, e THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES, vulgo ‘SOBRANCELHA’ ou ‘SOMBRA’, deram início ao ato de matar a vítima MAYLON FERNANDO PINTO SANTOS, deferindo-lhe, com “animus necandi”, disparos de arma de fogo (não apreendida), atingindo-o, dentre outros, na região temporal, consoante prontuário de atendimento médico fls. 78/81-IP, somente não consumando o intento por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, bem como, também agindo com dolo, ainda que eventual, mataram a vítima RODRIGO PINTO SANTOS, desferindo-lhe disparos de arma de fogo (não apreendida), que o atingiram na região torácica e mentoniana (pescoço), causando na vítima ferimentos que foram suficientes para a sua morte por anemia aguda devido hemorragia intratorácica, causada por instrumento perfurocontundente (projetil de arma de fogo, conforme Laudo de Necrópsia n° 210.1.01.2019.006985-01.

Na ocasião, os denunciados, adredemente combinados entre si e com os menores citados, foram até a residência onde moravam as vítimas em um veículo conduzido por JEREMIAS. Ato contínuo, os denunciados WESLEY, JEDERSON e os menores, portando armas de fogo, adentraram na casa e efetuaram diversos disparos inicialmente contra MAYLON, que estava deitado no sofá da sala. Em seguida, quando a vítima RODRIGO saiu do quarto, os denunciados também atiraram no mesmo. Após, os denunciados fugiram do local. JEREMIAS ficou na porta durante a ação delituosa, para garantir o êxito da mesma.

As vítimas foram socorridas, porém RODRIGO veio a óbito, conforme Laudo de Necrópsia n° 210. 1.01.2019.006985-01, e MAYLON foi ferido gravemente e encaminhado para atendimento médico.

O crime foi cometido por motivo torpe, eis que os denunciados foram até o local para matar a vítima MAYLON porque ele tinha um relacionamento amoroso com TATIANE LOPES BRAGA, que era ex-companheira de WESLEY, que não aceitava o término do relacionamento. Na residência, também atiraram contra o irmão de MAYLON, quando este saiu de seu quarto após ouvir os disparos.

Ademais, também veio à tona mais um motivo torpe para a morte, qual seja, vingança por parte do “Comando Vermelho”, eis que a organização criminosa suspeitava que as vítimas MAYLON e RODRIGO tivessem envolvimento na morte de VITOR GABRIEL ALMEIDA, vulgo “VITINHO”, ocorrida no dia 06 de setembro de 2018, o qual devia drogas para o Comando e cuja morte não havia sido decretada/autorizada pela organização criminosa.

Os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que as atingiram de inopino, logo ao chegarem na residência, o que prejudicou a reação, defesa, de MAYLON e RODRIGO.

2º FATO: No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 e 13 de março de 2019, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, juntamente com os menores de idade RICHARD CANARIO GONÇALVES, MAYLON FERNANDO PINTO SANTOS, ARTHUR DE OLIVEIRA MELO e THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES, integraram organização criminosa, qual seja, o “Comando Vermelho”, a qual é estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, [...].

Apurou-se que os denunciados WESLEY, JEREMIAS e JEDERSON, bem como os adolescentes RICHARD, MAYLON, ARTHUR e THIAGO, faziam parte do Comando Vermelho, consoante informações juntadas no Relatório Técnico nº 014/2019 (fls. 218/220), em nome que quem praticavam crimes.

Tanto é que após ocorrer a morte do adolescente VITOR GABRIEL ALMEIDA, vulgo ‘VITINHO’, no dia 06 de setembro de 2018, nesta Cidade, cujos indícios, a princípio, foram em face dos adolescentes MAYLON FERNANDO PINTO SANTOS, VINÍCIUS GOMES DE PAULA, SUELVIS NEVES SILVA, RICHARD CANÁRIO GONÇALVES e do maior RODRIGO PINTO SANTOS, constatou-se que um dos motivos para a morte teria sido uma dívida de drogas da vítima ‘VITINHO’ com o ‘Comando Vermelho’. Porém, apurou-se que os envolvidos naquele feito a mataram por conta própria, sem autorização do ‘Comando Vermelho’, tendo, então, passado a receberem ameaças.

Uma das ameaças restou concretizada, eis que houve o homicídio de RODRIGO e a tentativa de homicídio de MAYLON no dia 13/03/2019 (1º fato descrito), que teve como um dos motivos a represália a morte de “VITINHO”, sem autorização do ‘Comando Vermelho’.

Diante do exposto e pelo que mais consta nos autos, o Ministério Público oferece DENUNCIA em desfavor de WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (vítima RODRIGO); e 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com artigo 14, II, ambos do Código Penal (vítima MAYLON) (1º FATO), e como incursos no artigo 2º c/c §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (2º FATO), todos na forma do artigo 69 do Código Penal [...].”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça - aditamento da denúncia - ID 74377092 – fls. 298/294)

Os jurados responderam os seguintes quesitos:

“
WESLEY RESPLANDE PEREIRA

1ª - SÉRIE DE QUESITOS – DA VÍTIMA RODRIGO

01- No dia 13 de março de 2019, por volta das 22:00 horas, na Rua São Sebastião, numero 103, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima RODRIGO PINTO SANTOS, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de número 210.01.2019.006985-01, que foram a causa de sua morte?

Maioria SIM

02 - O acusado WESLEY RESPLANDE PEREIRA concorreu para a prática do crime, desferindo, juntamente com terceiras pessoas esses disparos?

Maioria SIM

03 - O jurado absolve WESLEY RESPLANDE PEREIRA?

Maioria NÃO

04 - O acusado WESLEY RESPLANDE PEREIRA agiu por motivo torpe, consistente em vingança pela morte do adolescente Vitinho e ciúme do relacionamento de Tatiane com a vítima Maylon?

Maioria SIM

05 - O acusado WESLEY RESPLANDE PEREIRA agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a atingiu de inopino, logo que chegaram na residência, o que prejudicou as suas chances de defesa?

Maioria SIM

2ª - SÉRIE DE QUESITOS – DA VÍTIMA MAYLON

01- No dia 13 de março de 2019, por volta das 22:00 horas, na Rua São Sebastião, número 103, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima MAYLON FERNANDO PINTO SANTOS, provocando-lhe as lesões descritas no prontuário médico de fls. 107/112?

Maioria SIM

02 - O acusado WESLEY RESPLANDE PEREIRA concorreu para a prática do crime, desferindo, juntamente com terceiras pessoas esses disparos?

Maioria SIM

03- O acusado WESLEY RESPLANDE PEREIRA assim agindo, deu inicio a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz?

Maioria SIM

04- O jurado absolve
WESLEY RESPLANDE PEREIRA
?

Maioria NÃO

05 - O acusado WESLEY RESPLANDE PEREIRA agiu por motivo torpe, consistente em vingança pela morte do adolescente Vitinho e ciúme do relacionamento de Tatiane com a vítima?

Maioria SIM

06 - O acusado WESLEY RESPLANDE PEREIRA agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a atingiu de inopino, logo que chegaram na residência, o que prejudicou as suas chances de defesa?

Maioria SIM [...]

JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH

1ª - SÉRIE DE QUESITOS - DA VÍTIMA RODRIGO

01- No dia 13 de março de 2019, por volta das 22:00 horas, na Rua São Sebastião, número 103, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima RODRIGO PINTO SANTOS, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de número 210.01.2019.006985-01, que foram a causa de sua morte?

Maioria SIM

02 - O acusado JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH concorreu para a prática do crime, desferindo, juntamente com terceiras pessoas esses disparos?

Maioria SIM

03 - O jurado absolve JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH?

Maioria NÃO

04- A participação do acusado JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH foi de menor importância?

Maioria SIM

05 - O acusado JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH agiu por motivo torpe, consistente em vingança pela morte do adolescente Vitinho e ciúme do relacionamento de Tatiane com a vítima Maylon?

Maioria SIM

06 - O acusado JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a atingiu de inopino, logo que chegaram na residência, o que prejudicou as suas chances de defesa?

Maioria SIM

2ª - SÉRIE DE QUESITOS - DA VÍTIMA MAYLON

01- No dia 13 de março de 2019, por volta das 22:00 horas, na Rua São Sebastião, número 103, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima MAYLON FERNANDO PINTO SANTOS, provocando-lhe as lesões descritas no prontuário médico de fls. 107/112?

Maioria SIM

02 - O acusado JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH concorreu para a prática do crime, desferindo, juntamente com terceiras pessoas esses disparos?

Maioria SIM

03 - O acusado JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH assim agindo, deu início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz?

Maioria SIM

04 - O jurado absolve JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH?

Maioria NÃO

05- A participação do acusado JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH foi de menor importância?

Maioria SIM

06 - O acusado JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH agiu por motivo torpe, consistente em vingança pela morte do adolescente Vitinho e ciúme do relacionamento de Tatiane com a vítima?

Maioria SIM

07 - O acusado JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a atingiu de inopino, logo que chegaram na residência, o que prejudicou as suas chances de defesa?

Maioria SIM

JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

1ª - SÉRIE DE QUESITOS - DA VÍTIMA RODRIGO

01- No dia 13 de março de 2019, por volta das 22:00 horas, na Rua São Sebastião, número 103, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima RODRIGO PINTO SANTOS, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de número 210.01.2019.006985-01, que foram a causa de sua morte?

Maioria SIM

02 - O acusado JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES concorreu para a prática do crime conduzindo o veículo e ficando na porta da casa das vítimas durante a ação delituosa, para garantir o êxito da mesma?

Maioria SIM

03 - O jurado absolve JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES?

Maioria NÃO

04- A participação do acusado JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES foi de menor importância?

Maioria SIM

05 - O acusado JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES agiu por motivo torpe, consistente em vingança pela morte do adolescente Vitinho e ciúme do relacionamento de Tatiane com a vítima Maylon?

Maioria NÃO

06 - O acusado JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a atingiu de inopino, logo que chegaram na residência, o que prejudicou as suas chances de defesa?

Maioria SIM

2ª - SÉRIE DE QUESITOS - DA VÍTIMA MAYLON

01- No dia 13 de março de 2019, por volta das 22:00 horas, na Rua São Sebastião, número 103, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima MAYLON FERNANDO PINTO SANTOS, provocando-lhe as lesões descritas no prontuário médico de fls. 107/112?

Maioria SIM

02 - O acusado JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES concorreu para a prática do crime conduzindo o veículo e ficando na porta da casa das vítimas durante a ação delituosa, para garantir o êxito da mesma?

Maioria SIM

03 - O acusado JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES assim agindo, deu início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz?

Maioria SIM

04- O jurado absolve JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES?

Maioria NÃO

05- A participação do acusado JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES foi de menor importância?

Maioria SIM

06 - O acusado JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES agiu por motivo torpe, consistente em vingança pela morte do adolescente Vitinho e ciúme do relacionamento de Tatiane com a vítima?

Maioria NÃO

07 - O acusado JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a atingiu de inopino, logo que chegaram na residência, o que prejudicou as suas chances de defesa?

Maioria SIM”
(ID 165208310 - fls. 1.424/1.432)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, atento à soberania do Júri, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar os réus

1. WESLEY RESPLANDE PEREIRA nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, nos termos da Lei 8072/90 (vítima Rodrigo) e art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II do CP, termos da Lei 8072/90 (vítima Maylon);

2. JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV cc. art. 29, §1º, todos do Código Penal, nos termos da Lei 8072/90 (vítima Rodrigo) e art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II e art. 29, §1º, todos do Código Penal, termos da Lei 8072/90 (vítima Maylon); e

3. JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, nas penas dos artigos 121, § 2º, inciso IV cc. art. 29, §1º, todos do Código Penal, nos termos da Lei 8072/90 (vítima Rodrigo) e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II e art. 29, §1º, todos do Código Penal, termos da Lei 8072/90 (vítima Maylon). [...]

WESLEY RESPLANDE PEREIRA

1º FATO - VÍTIMA RODRIGO

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e a outra será considerada como agravante[1], razão pela qual aumento pena base em 2 anos.

Agravo a pena em 2 anos, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o réu é reincidente (EP 0006706-12.2017).

Assim, perfaz-se o total de
16 anos de reclusão
, pena esta que
torno definitiva
.

2º FATO - VÍTIMA MAYLON

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e a outra será considerada como agravante[2], razão pela qual
aumento
pena base em 2 anos.

Agravo-a em 2 anos, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o réu é reincidente (EP 0006706-12.2017).

Diminuo a pena em um terço, vez que a vítima foi atingida por 7 disparos, que geraram fraturas, levando a mesmo a permanecer internado por uma semana e uns dias numa casa de acolhimento.

Assim, perfaz-se o total de 10 anos e 8 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva.

PENA TOTAL

Considerando que os dois crimes foram cometidos em concurso material, suas penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do CP, de modo que a condenação perfaz o TOTAL DE 26 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e 33 § 2º, letra ‘a’ do Código Penal. [...]

JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH

1º FATO - VÍTIMA RODRIGO [...]

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e a outra será considerada como agravante[3], razão pela qual aumento pena base em 2 anos.

Atenuo a pena em 2 anos, diante da menoridade relativa do réu (CP, art. 65, III, a).

Considerando que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a participação de menor importância e que o mesmo chegou inclusive a ingressar no interior da residência das vítimas, diminuo sua pena em um quarto (CP, art. 29, §1°).

Assim, perfaz-se o total de 9 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

2º FATO - VÍTIMA MAYLON

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e a outra será considerada como agravante[4], razão pela qual aumento pena base em 2 anos.

Diminuo a pena em um terço, vez que a vítima foi atingida por 7 disparos, que geraram fraturas, levando a mesmo a permanecer internado por uma semana e uns dias numa casa de acolhimento.

Considerando que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a participação de menor importância e que o mesmo chegou inclusive a ingressar no interior da residência das vítimas, diminuo sua pena em um quarto (CP, art. 29, §1°).

Assim, perfaz-se o total de 7 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

PENA TOTAL

Considerando que os dois crimes foram cometidos em concurso material, suas penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do CP, de modo que a condenação perfaz o TOTAL DE 16 ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo
o
regime fechado

para início do cumprimento da pena, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e 33 § 2º, letra ‘a’ do Código Penal. [...]

JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

1º FATO - VÍTIMA RODRIGO [...]

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Deixo de diminuir a pena base pela menoridade relativa do réu (CP, art. 65, III, a), por tê-la fixado no mínimo legal.

Considerando que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a participação de menor importância e que o mesmo permaneceu do lado de fora da residência das vítimas, diminuo sua pena em um terço (CP, art. 29, §1°).

Assim, perfaz-se o total de 8 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

2º FATO - VÍTIMA MAYLON

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Deixo de diminuir a pena base pela menoridade relativa do réu (CP, art. 65, III, a), por tê-la fixado no mínimo legal.

Diminuo a pena em um terço, vez que a vítima foi atingida por 7 disparos, que geraram fraturas, levando a mesmo a permanecer internado por uma semana e uns dias numa casa de acolhimento.

Considerando que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a participação de menor importância e que o mesmo permaneceu do lado de fora da residência das vítimas, diminuo sua pena em um terço (CP, art. 29, § 1°).

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 4 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva.

PENA TOTAL

Considerando que os dois crimes foram cometidos em concurso material, suas penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do CP, de modo que a condenação perfaz o TOTAL DE 13 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e 33 § 2º, letra ‘a’ do Código Penal [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - fls. 1.435/1.442)

Pois bem.

As materialidades estão consubstanciadas no Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida nº 210.2.06.2019.002970-01 (ID 74377086 - fls. 115/131), Laudo Pericial de Necropsia nº 210.1.01.2019.006985-01 (ID 74377087 - fls. 137/141), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 74377087 - fls. 142/143), fotografias (ID 74377087 - fls. 145/149), e Relatório de Atendimento de Maylon Fernando Pinto Santos, subscrito pelo médico Ivan Henrique Whanbrink - CRM/MT 4599 (ID 74377086),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Marlon Ueder Belloni Cezarino, investigador de Polícia (ID 74377085 - fls. 27/28), Márcio Mario França de Camargo, investigador de Polícia (ID 74377085- fls. 31/23), Patryck Wagner, policial militar (ID 74377085 - fls. 33), Maylon Fernando Pinto Santos, vítima (ID 74377085 - fls. 34/35), Gustavo Junior dos Santos, irmão das vítimas (ID 74377085- fls. 36/37), Vanusa Fernandes, tia das vítimas (ID 74377085 - fls. 39/40), Geisebel Fernandes Pereira, tias das vítimas (ID 74377085 - fls. 42/43), Ivonete Fernandes, prima/tia das vítimas (ID 74377085- fls. 47/48), Tatiane Lopes Braga, companheira da vítima Maylon e ex-companheira do apelante WESLEY RESPLANDE PEREIRA (ID 74377085-fls. 50/21), WESLEY RESPLANDE PEREIRA, apelante (ID 74377085- fls. 54/55), JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH, apelante (ID 74377085 - fls. 58/60).

Em Juízo, foram ouvidos de Patrick Wagner, policial militar (Relatório de Mídias - ID 165208299), Marlon Ueder Belloni Cezario, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 165208272), Marcio Mário França de Camargo, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 165208313), Gustavo Junior dos Santos, irmão das vítimas (Relatório de Mídias - ID 165208259), Vanusa Fernandes, tia das vítimas (Relatório de Mídias - ID 165208259), Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales, adolescente (Relatório de Mídias - ID 165208259), Arthur de Oliveira Melo, adolescente (Relatório de Mídias 16528259), Leila Souza do Nascimento, testemunha (Relatório de Mídias - ID 165208259), Rosa Resplandes Pereira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 165208259), Dulcinei Alves da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 165208259), Jeniffer da Costa Matias, testemunha (Relatório de Mídias - ID 165208259), Tatiane Lopes Braga, companheira da vítima Maylon (Relatório de Mídias - ID 165208259), JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH, apelante (Relatório de Mídias - ID 165208259), WESLEY RESPLANDE PEREIRA, apelante, JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, apelante (Relatório de Mídias – ID 165208259).

Na sessão plenária, ouviu-se Gustavo Junior Santos, irmão das vítimas (Relatório de Mídias - ID 165208313), Vanusa Fernandes, tia das vítimas (Relatório de Mídias - ID 165208313), Geisebel Fernandes Pereira, tia das vítimas (Relatório de Mídias - ID 165208313), Marlon Ueder Belloni Cezarino, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 165208313), Márcio Mario França de Camargo, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 165208313), Patrick Wagner, policial militar (Relatório de Mídias - ID 165208313), Marcos Roberto Spengler, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 165208313), Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales, adolescente (Relatório de Mídias - ID 165208313), Arthur de Oliveira Melo, adolescente (Relatório de Mídias - ID 165208313), JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH, apelante (Relatório de Mídias - ID 165208313), WESLEY RESPLANDE PEREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 165208313), e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES (Relatório de Mídias - ID 165208313).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 13.3.2019, por volta das 22h, as vítimas estavam em sua residência, localizada à rua São Sebastião, n° 103, bairro São Cristóvão, em Primavera do Leste/MT, quando Rodrigo Pinto Santos foi atingido por 2 (dois) disparos de arma de fogo na região torácica e mentoniana [pescoço], causando sua morte [hemorragia intratorácica], ao passo que Maylon Fernando Pinto Santos foi atingido por 7 (sete) tiros nas regiões temporal (ID 74377086/
ID 74377087);

-

Maylon Fernando Pinto Santos [vítima], na fase policial e na sessão plenária, afirmou que “
encontrava-se em sua casa, deitado no sofá, quando acordou sentindo algo queimando seu corpo”; “tinha 2 (duas pessoas dentro de sua casa”; “atiraram em seu irmão Rodrigo”;
o apelante WESLEY RESPLANDE PEREIRA estava com a arma de fogo dentro da casa e oi um dos responsáveis por efetuar as disparos; os apelantes JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES permaneceram na porta;

os adolescentes Arthur de Oliveira Melo e Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales participaram da ação criminosa; eles pertencem “
a facção Comando Vermelho; “acredita que os quatros foram com a intenção de lhe matar”; “seu irmão Rodrigo foi alvejado e morto inocentemente, pois toda ação foi planejada para lhe matar, pois eles já vinham o ameaçando via facebook”; “foi alvejado com sete (7) disparos e seu irmão com 2 (dois)”
(ID 74377085 - fls. 11/12; Relatório de Mídias - ID 165208313);

- Patrick Wagner [policial militar] relatou, em todas as fases da persecução penal, que ao chegar ao local, ambas as vítimas [Rodrigo e Maylon] estavam conscientes e relataram o nome dos autores dos disparos;
“Arturzinho, Jed, Wesley e o “Sombra ou Sobrancelha”
;
“eles chegaram em 2 (duas) motocicletas e efetuaram os disparos contra as vítimas, dentro da residência e a motivação teria origem em problemas de gangues, facções”

(ID 74377085 - fls. 33; Relatório de Mídias – ID 165208313);

- Marlon Ueder Belloni [investigador de Polícia] narrou, nas fases policial e judicial, que “
teve ciência dos fatos pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Militar e pelos relatos da vítima Maylon, o qual reconheceu os autores dos disparos”; “a prisão do de WESLEY RESPLANDE PEREIRA e JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH ocorreu com base nessas informações prestadas à Polícia”; “a vítima Maylon, assim que teve alta hospitalar, foi retirada da cidade porque estava sendo ameaçada e com medo”; “foi ‘decretada’ a morte das vítimas Maylon e Rodrigo por serem suspeitos da morte de Vitor Gabriel Almeida, conhecido por ‘Vitinho’, morto por dívida de drogas e enterrado em um matagal em 2018”; “eles teriam agido por conta própria, sem ‘autorização’ da organização criminosa comando vermelho”; “os homicídios teriam motivação, igualmente, no relacionamento da vítima Maylon com Tatiane Lopes Braga, ex-esposa do WESLEY RESPLANDE PEREIRA
” (ID 74377085 - fls. 27/28; Relatório de Mídias – ID 165208313);

- Marcos Roberto Splenguer [investigador de Polícia], na fase judicial, reatou ter sido o responsável por consultar o sistema de tornozeleira utilizada por WESLEY RESPLANDE PEREIRA e constatou que na hora dos fatos ele estava nas proximidades do local do crime (Relatório de Mídias - ID 165208313);

- Eliane Alves da Silva [escrivã de Polícia] narrou que
“o adolescente Vitor Gabriel Almeida, conhecido por ‘Vitinho’, havia sumido e, segundo informações recebidas, seu corpo teria sido enterrado em uma mata, atrás do Padre Onesto”; “nesse local, populares relataram que os autores desse homicídio teriam sido Rodrigo Pinto Santos e Maylon Fernando Pinto Santos e mais outros dois agentes”; “no curso das investigações, o corpo foi localizado e concluíram que foram eles mesmos que praticaram o homicídio”; “foi apurado que Rodrigo e Maylon integravam o Comando Vermelho e a morte do adolescente ‘Vitinho’, decorreu da não devolução de um simulacro de arma de fogo a Rodrigo e por falta de quitação de uma dívida de entorpecente, cujo prazo estava vencendo”; “a morte do adolescente ‘Vitinho’ não teria sido ‘autorizada’ pela organização criminosa, razão pela qual

Rodrigo e Maylon tiveram a morte decretada”
(ID 74377102);

- Vanusa Fernandes [tia das vítimas], perante a autoridade judicial, asseverou que, ao chegar na residência,
“já tinham retirado eles”; “ouvi pela TV o nome de todos”; “cheguei lá no UPA ela tava com o Maylon ali”; “o Rodrigo já tinha sido transferido pro Hospital das Clínicas estava em cirurgia”; “ele ficou uma semana internado, estava com a clavícula, com um pino na clavícula, parece que foi de quinze a dezesseis tiros, quando eu vi ele eu não acreditei que ele estava vivo, porque ele estava todo furado, cabeça, em cima, os braços, nos joelhos, nas pernas”; “uma semana”; “como ele não quis ficar em Rondonópolis que ele ficou com medo”; “encaminharam ele pra Cuiabá pra fazer os retornos dele”; “ele falou que ele tinha chegado do serviço e daí ele deu um dinheiro pro menino que ficava lá um tal de Nathan pra comprar um cigarro e Nathan demorou a chegar, ai a mãe dele e a minha irmã que mora no fundo tinham todos eles ido pra igreja e ficou só ele, o Rodrigo e o Gustavo em casa”; “ai chegou com o cigarro o Maylon falou assim ‘vamo fumar’ ai no Nathan falou que não e logo saiu em seguida”; “ele disse que ficou deitado no sofá e pegou no sono, quando acordou, sentiu queimando assim no peito ai o Arthur estava em cima dele disse que bateu no rosto dele e deu um beijo no rosto dele e ai ele disse que levantou ai o Arthur veio levantou e disse que escutou estralo”; “a clavícula dele quebrou”; “estava o WESLEY na porta mais o JEREMIAS e dentro de casa estava o JEDERSON e Danilo e esse Arthur que estava em cima dele, ai ele ouviu risadas ai falou ‘achou que a gente não vinha’; “O Arthur, o WESLEY estava na porta mais o JEREMIAS e o Arthur estava em cima dele”; “deu os tiros nele, Danilo e JEDERSON”; “Arthur estava em cima dele, sentado em cima dele”; “deu um beijo nele e um tapa”; “parece que foi uma vingança de um menino chamado Vitor que morreu lá na III, parece que o Maylon tinha participação eles falam de Comando Vermelho era uma vingança de Comando Vermelho”; “ele fala assim que o WESLEY tinha dois tinha um outro motivo pra matar ele porque o Maylon casou com a mulher do WESLEY e ameaçava eles de matar eles quando ele saísse da cadeia ele ia matar o Maylon e a mulher”; “Tatiane”; “era a vingança do Vitor Vitinho”; “o Rodrigo estava no banho e ai o Rodrigo saiu

na sala e ai parece que esse JEDERSON o Rodrigo avançou e ai ele atirou no Rodrigo”; “o JEDERSON, o Rodrigo levou dois tiros”; “desde quando aconteceu

isso do menino”; “o Maylon sim o Rodrigo não”; “falava que o Comando Vermelho tinha ameaçado ele, queria a cabeça dele, tinha sido decretado”; “Maylon me mostrou foto de todos eles, e demonstrou não ter nenhuma dúvida”; “ele não falou nada, mas um sim, disse que o mandante seria Lucas, o Pônei, esse era o mandante”;

“disse que ouviu barulho de motos”; “em momento nenhum ele falou de carro, sempre motos, ele não falou de quantidade de moto”; “Wesley tinha prometido matar ele, por causa da ex mulher”
(Relatório de Mídias – ID 165208313);

- Geisebel Fernandes Pereira [tia das vítimas], narrou que “
residia no mesmo terreno em que ocorreram os fatos, mas estava na igreja, juntamente com sua irmã, genitora das vítimas, quando tudo aconteceu”; “seu ex-marido Tiago foi o primeiro a chegar na residência das vítimas e presenciou Maylon contando aos policiais quem foram os autores dos disparos, e nominou Arthur, JEDERSON, WESLEY e Tiago”;

“tanto Tatiane Lopes Braga, quanto o seu sobrinho Maylon faziam parte do ‘Comando Vermelho’”; “Maylon teve participação no homicídio do adolescente ‘Vitinho’ e mudaram de residência, várias vezes, devido as ameaças que sofriam

pela prática desse homicídio”
(Relatório de Mídias – ID 165208313);

- Gustavo Junior dos Santos [irmão das vítimas], em Juízo e na sessão de julgamento, revelou que estava em casa junto com Maylon e Rodrigo quando aconteceu o crime;

“
Rodrigo estava no banheiro e depois foi para o quarto”; o Maylon estava no sofá na sala dormindo”; “eu só ouvi alguém falando assim ‘toma ai’ dai começou os tiros”; “eu peguei e corri pra debaixo da cama”; “quando o Rodrigo ouviu ele tinha ido pra sala dai ele também

tomou um tiro”; “não vi o Maylon mais”; “ouvi o barulho de moto quando eles foram meu

irmão me chamou”; “eu fui pra lá e dai ligaram pra ambulância”; “eles não falaram nada”; “falou ‘que ia passar lá’ eu peguei e vi a mensagem lá no notebook quando eu tava passando”; “o Maylon estava com a Tatiane há 1 (um) ano”; “era o namorado da minha tia, Thiago”; “ele chegou depois”; “nós mudamos porque estavam ameaçando eles, o Maylon e o Rodrigo”; “que mataram um menino e falaram que era eles”; “não lembro o nome do menino”; “eles só andavam junto”
(Relatório de Mídias – ID 165208313);

-Tatiane Lopes Braga [companheira da vítima Maylon] confirmou, em mabas as fases da persecução penal, que
“WESLEY estava preso e mandava recado quando as pessoas”; “quando saísse da cadeia ia matar nós três eu, o Maylon e o bebê”; “eu acho que sim doutor”; “esse WESLEY principalmente, quando eu terminei com ele e comecei um relacionamento com o Maylon ele vivia mandando recado falando que ia matar eu, matar ele, matar o meu filho que é o filho do Maylon também, o pai do meu filho”; “depois que ele reagiu e começou a conversar ele falou pra mim que esse Jeder tava lá no meio, esse Arthur e que até viu o Wesley só que o Jeremias ele não me falou nada”; “ele falou pra mim o WESLEY, o JEDERSON e o Arthur e tinha um outro que era um tal de “Sombra””; “eu cai na Operação que teve era a ‘Pimentinha”; “agora não”; “sim, eu integrava o Comando Vermelho na época”; “o WESLEY ele falava bem assim pra gente né ‘eu sou do Comando Vermelho, agora vocês não é nada”; “eu não tenho conhecimento com o JEDERSON”; “JEREMIAS também não tenho muito conhecimento com ele não
” (ID 74377085-fls. 50/21; Relatório de Mídias - ID 165208259);

- Arthur de Oliveira Melo e Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales [adolescentes], na fase judicial, negaram qualquer envolvimento nos homicídios [consumado e tentado] e nada elucidaram sobre os apelantes (Relatório de Mídias - ID 165208259);

- WESLEY RESPLANDE PEREIRA [apelante] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando que
“permaneceu 3 (três) anos preso e nesse período houve o rompimento do relacionamento com a Tatiane”; “dentro da cadeia conheceu a atual companheira Leila, com quem estava há aproximadamente 1 (um) ano”
;
“não ameaçou Maylon ou Tatiane”
;
“havia uns 4 (quatro) dias que tinha sido solto quando estes fatos ocorreram
”;
“estava usando tornozeleira, tendo na noite do crime saído por volta das 20h30, dado uma volta na Avenida Florianópolis e no máximo uns 5 (cinco) ou 10 (dez) minutos depois retornou para casa”; “não conhecia as vítimas Maylon e Rodrigo e nem os adolescentes citados na denúncia”; “conhecia apenas o JEDERSON porque o viu na Delegacia, já que foram presos no mesmo dia”
(Relatório de Mídias - ID 165208259);

- JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES [apelante] também negou a autoria em todas as oportunidades em que foi ouvido, afirmando não ter qualquer envolvimento nos crimes ou em organização criminosa (Relatório de Mídias - ID 165208259);

- JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH [apelante] negou qualquer envolvimento nos crimes, na fase policial e na audiência de instrução (ID 74377085 - fls. 58/60); na sessão plenária, confessou a autoria, alegando que sua função consistiu em pilotar a moto para a pessoa de Jackson;
“a princípio o mesmo havia lhe pedido um auxílio para praticar um roubo e que ao parar na frente do local onde ocorreu o crime, o Jackson desceu e ai ouviu os disparos de arma de fogo”; “permaneceu do lado de fora da residência em cima da moto aguardando o Jackson”
;
“só depois teve ciência que o mesmo havia cometido o homicídio e a tentativa nas vítimas”
;
“o WESLEY e o JEREMIAS

não tiveram participação no crime e que o Jackson era falecido
”; “não sabe o motivo pelo qual a vítima relatou a autoridade policial que tinha adentrado a casa e participado do crime;
“p
orque antes eu não tinha interesse de mudar né”; “tô querendo mudar de vida”; “tô assumindo o crime pra mim pagar logo com a justiça e sair livre”; “o Jackson eu tive a notícia que ele faleceu, ele teve junto comigo”; “e
stava na casa da minha mãe jantando, recebi uma ligação dele pedindo uma força, como ele era meu amigo”; “até então ele falava que era pra roubar, eu fui sai da casa da minha mãe e montei na moto fui resgatei ele”; “eu estava machucado mas em cima da moto dava pra ir de boa”; “a arma era dele mesmo”; “
eu fiquei montado em cima da moto, ele entrou, eu achei que era até pra roubar, eu comecei a escutar os tiros eu não quis deixar ele ali, esperei ele sair ele montou na moto e nós seguimos a caminhada”; “a vítima acabou chutando eu foi na ‘cagada’ nem lá dentro eu fui”; “apenas

dirigi a moto”

(Relatório de Mídias - ID 165208259).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença se convenceu que os apelantes [
WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES] concorreram para a prática dos homicídios consumado [Rodrigo Pinto Santos] e tentado [Maylon Fernando Pinto] e não os absolveu (1ª Série - 1º, 2º e 3º Quesitos; 2ª Série - 1º, 2º, 3º e 4º Quesitos).

A conclusão dos jurados possui suporte nas declarações de
Maylon Fernando Pinto [vítima],
Gustavo Junior dos Santos [irmão das vítimas], Geisebel Fernandes Pereira [tia das vítimas], Vanusa Fernandes [tia das vítimas], em ambas as fases da persecução penal, oportunidades nas quais destacaram que os crimes foram praticados pelos apelantes, juntamente com os adolescentes Arthur de Oliveira Melo e Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales.

As narrativas das vítima/informantes estão corroboradas pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [
Marcos Roberto Splenguer e Marlon Ueder Belloni] e do policial militar [Patrick Wagner]
que confirmaram, perante os jurados, o envolviemnto dos apelantes nos crimes.

Atente-se que as ameaças proferidas pelo apelante
WESLEY RESPLANDE PEREIRA contra as vítimas foi confirmada por Tatiane Lopes Braga [companheira da vítima Maylon], perante os jurados.

A confissão parcial do apelante JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH, na sessão de julgamento, no sentido de ter participado dos crimes, conduzindo a motocicleta para terceira pessoa não identificada [indicada por ele como Jackson], o qual tinha a intenção de cometer um roubo, mas acabou desferindo disparos contra as vítimas, afigura-se inverossímil, sobretudo porque os apelantes/adolescentes foram identificados pela vítima Maylon Fernando Pinto, logo após o cometimento dos

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Isso porque não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Noutro giro, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, ‘c’ da CF).”
(AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 10.3.2021
)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Se os jurados exerceram a opção de condenar os apelantes [WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES], a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida.

No tocante às qualificadoras, o Tribunal do Júri reconheceu que os apelantes [
WESLEY RESPLANDE PEREIRA e JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH
] agiram
“por motivo torpe, consistente em vingança pela morte do adolescente Vitinho e ciúme do relacionamento de Tatiane com a vítima”
(
1ª e 2ª Séries - 4º, 5º e 6º Quesitos
).

A decisão dos jurados está amparada nas narrativas de Maylon Fernando Pinto [vítima],
Gustavo Junior dos Santos [irmão das vítimas], Geisebel Fernandes Pereira [tia das vítimas], Vanusa Fernandes [tia das vítimas] e
Tatiane Lopes Braga [companheira da vítima Maylon]
,
os quais permitem concluir que as motivações dos crimes decorreram tanto do ciúme que o apelante
WESLEY RESPLANDE PEREIRA tinha de sua ex-companheira
Tatiane Lopes Braga, quanto em razão de vingança pelo envolvimento das vítimas no homicídio do adolescente Vitor Gabriel Almeida [conhecido por Vitinho].

Com efeito, “
não fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença que acolhe a qualificadora do
motivo

torpe
, diante das evidências de que o
homicídio
foi praticado por
vingança
”
(TJMT, AP NU 0002564-52.2014.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Sobre o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas [apelantes WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES], o conselho de sentença entendeu que
Rodrigo Pinto Santos e Maylon Fernando Pinto [vítimas] foram atingidos

“de inopino, logo que chegaram na residência”
(1ª e 2ª Séries - 5º, 6º e 7º Quesitos).

No caso, as vítimas estavam desarmadas, em momento de desatenção [no interior da residência], e foram alvejadas por disparos de arma de fogo, dificultando a reação e defesa, visto que
“MAYLON que se encontrava dormindo no sofá e RODRIGO que estava no banho e saiu para tentar socorrer a vítima Maylon”,
conforme bem pontuao dpela i. PGJ

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 169743682).

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes, demonstra que as vítimas foram atingidas de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelado/apelante JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES:

Do homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, §1º, do CP - [vítima Rodrigo Pinto Santos]

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE postula pela negativação da culpabilidade [
“premeditação”
], circunstâncias [
“qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas”
] e consequências do crime [“
traumas sofridos pelo irmão das vítimas, de 13 (treze) anos de idade, que presenciou os fatos”
].

Ocorre que os delitos foram praticados pelos réus
WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES e não houve qualquer impugnação do órgão do Ministério Público em relação à dosimetria do apelante WESLEY RESPLANDE PEREIRA.

Igualmente, não foi indicado qualquer fato que tenha sido exclusivamente praticado pelo apelado/apelante JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, a fim de agravar a sua pena-base.

Além disso, os jurados não reconheceram a qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I) para o apelado/apelante JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES.

Ressalte-se que,
“a teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros”
(STJ, AgRg no HC nº 790.642/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -19.4.2023).

Sendo assim, afigura-se impertinente as depreciações da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime (CP, art. 580), motivo pelo qual preserva-se a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes, ao passo que a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, III, ‘a’) não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), de modo que deve ser mantida a intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

O Juiz-Presidente reduziu a reprimenda em 1/3 (um terço), em virtude da participação de menor importância (CP, art. 29, §1°) reconhecida pelos jurados, ao considerar que o apelado/apelante
JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES
“
permaneceu do lado de fora da residência das vítimas”.

Atente-se que “
a eleição da fração de diminuição de pena pela participação de menor importância deve se guiar pelo grau de relevância causal da ação do réu, devendo a pena ser reduzida à razão máxima quanto menos relevante for a participação
” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0079.10.060789-8/003 - Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez - 6.10.2020).

A fração de 1/3 (um terço) está justificada na mínima participação do apelado/apelante
JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES nos delitos, motivo pelo qual conserva-se a reprimenda do homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] em
8 (oito) anos de reclusão.

Da tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, § 1º, todos do CP - [vítima Maylon Fernando Pinto Santos]

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

No caso, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do homicídio consumado
(STJ, AgRg no HC nº 790.642/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -19.4.2023)
para preservar a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena-base deve ser mantida em 12 (doze) anos de reclusão, pois não há agravantes e a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, III, ‘a’)
“não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, a pena foi reduzida em 1/3 (um terço), em razão do
iter criminis
percorrido - “
vítima foi atingida por 7 disparos, que geraram fraturas, levando a mesmo a permanecer internado por uma semana e uns dias numa casa de acolhimento”
- (CP, art. 14, II).

Sobre a participação de menor importância (CP, art. 29, §1°), preserva-se a fração de 1/3 (um terço), consoante fundamentação lançada na dosimetria do homicídio (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0079.10.060789-8/003 - Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez - 6.10.2020).

Desse modo, conserva-se a pena da tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por força do concurso material entre os homicídios consumado e tentado, a pena definitiva do apelado/apelante
JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES,
totalizada em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, deve ser mantida, assim como o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Do apelado/apelante JEDERSON DA SILVA TRAMPUSH
:

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, §1º, do CP - [vítima Rodrigo Pinto Santos]

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas - motivo torpe - para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

No que se refere à pretensão de valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime formulada pela 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE, verifica-se que a qualificadora remanescente - motivo torpe - foi utilizada para depreciação das circunstâncias do crime.

Por outro lado, não foram indicados fatos praticados especificamente pelo apelado/apelante JEDERSON DA SILVA TRAMPUSH que justifiquem a elevação da sua pena-base sem interferência na dosimetria do corréu
WESLEY RESPLANDE PEREIRA (CP, art. 580), motivo pelo qual a negativação da culpabilidade e consequências do crime se mostram incabíveis (STJ, AgRg no HC nº 790.642/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -19.4.2023).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), de modo a preservar a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A menoridade relativa (CP, art. 65, III, ‘a’) enseja a atenuação da pena intermediária para 12 (doze) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o Juiz-Presidente aplicou o patamar de redução da pena em 1⁄4 (um quarto) pela participação de menor importância (CP, art. 29, §1°), ao sopesar que o apelado/apelante JEDERSON DA SILVA TRAMPUSH
“chegou a ingressar no interior da residência das vítimas
”, embora não tenha utilizado arma de fogo e/ou efetuado disparos.

Nesse quadro, mostra-se razoável a fração adotada de acordo com o “
grau de relevância causal da ação do réu
” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0079.10.060789-8/003 - Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez - 6.10.2020).

Por conseguinte, impor-se manter a pena do homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] em 9 (nove) anos de reclusão.

Da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, § 1º, todos do CP - [vítima Maylon Fernando Pinto Santos]

Na primeira fase, a pena-base fixada pelo Juiz-Presidente - 14 (catorze) anos de reclusão - deve ser mantida, conforme fundamentação lançada na dosimetria do homicídio (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020;
AgRg no HC nº 790.642/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -19.4.2023;
HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.

A menoridade relativa (CP, art. 65, III, ‘a’) induz a diminuição da pena provisória para o mínimo legal - 12 (doze) anos de reclusão - (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o
iter criminis
percorrido - “
vítima foi atingida por 7 disparos, que geraram fraturas, levando a mesmo a permanecer internado por uma semana e uns dias numa casa de acolhimento”
– justifica a fração de 1/3 (um terço) utilizada para redução da pena (CP, art. 14, II).

A fração de 1⁄4 (um quatro) pela incidência da participação de menor importância (CP, art. 29, §1°) deve ser preservada, consoante fundamento na dosimetria do homicídio (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0079.10.060789-8/003 - Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez - 6.10.2020).

Logo, a reprimenda da tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] em 7 (sete) anos de reclusão.

Sopesado o concurso material entre os homicídios consumado e tentado (CP, art. 69), preserva-se a pena definitiva do apelado/apelante JEDERSON DA SILVA TRAMPUSH.

Em relação ao regime inicial,
“a pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Do apelante WESLEY RESPLANDE PEREIRA:

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, §1º, do CP - [vítima Rodrigo Pinto Santos]

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, considerada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

A existência de mais de uma qualificadora reconhecida pelos jurados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], justifica a utilização de uma delas - motivo torpe - para elevar a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

Na segunda fase, não existem atenuantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), indicando o Executivo de Pena nº
“0006706-12.2017”
e aumentou a reprimenda intermediária para 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Ocorre que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução de Pena-SEEU, constata-se que o apelante possui outras 3 (três) condenações, quais sejam:

- roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, cometido em 1º.6.2016, sem certidão de trânsito em julgado - execução
“provisória”
- (SEEU 0006706-12.2017.8.11.0037; ação penal NU 0004662-54.2016.8.11.0037/Comarca Primavera do Leste);

- tráfico de drogas, praticado em 21.7.2016, com trânsito em julgado no dia
7.7.2020
(SEEU 0006706-12.2017.8.11.0037; ação penal NU 0006077-72.2016.8.11.0037/Comarca Primavera do Leste);

- tráfico de drogas privilegiado, cometido em 24.4.2015, com trânsito em julgado no dia
22.2.2022
(SEEU 0006706-12.2017.8.11.0037; ação penal NU 0002931-57.2015.8.11.0037/Comarca Primavera do Leste).

Note-se que, na data dos homicídios consumado e tentado [13.3.2019], não existia condenação definitiva por fato anterior, razão pela qual não se encontra caracterizada a reincidência do apelante WESLEY RESPLANDE PEREIRA.

Consequentemente, impõe-se redimensionar a pena provisória para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, transforma-se a pena do homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] em 14 (catorze) anos de reclusão, pois não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

Da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, § 1º, todos do CP - [vítima Maylon Fernando Pinto Santos]

Na primeira fase, preserva a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, sopesada a depreciação das circunstâncias do crime, com base na qualificadora do motivo torpe (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

A agravante da reincidência deve ser afastada, por não terem sido localizadas condenações com trânsito em julgado anterior à data destes fatos praticados em 13.3.2019 (SEEU 0006706-12.2017.8.11.0037).

Portanto, redimensiona-se a pena intermediária para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento de pena.

A incidência da tentativa (CP, art. 14, II) justifica a redução da pena em 1/3 (m terço) porque a “
vítima foi atingida por 7 disparos, que geraram fraturas, levando a mesmo a permanecer internado por uma semana e uns dias numa casa de acolhimento”
, perfazendo a reprimenda da tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Diante do concurso material entre os homicídios consumado e tentado (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante WESLEY RESPLANDE PEREIRA em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
e:

1)

DES
PROVIDO
o recurso da

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE;

2)
DESPROVIDO
o recurso dos apelados/apelantes JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES e JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso do apelante
WESLEY RESPLANDE PEREIRA para readequar a pena a
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023